Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709895-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: RONALDO AUTO CENTER LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza da 24a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, decidiu que, encontrando-se os autos suspensos, apenas providências urgentes poderiam ser requeridas, bem assim que o pedido formulado pela recorrente não se revestia dessa qualidade. Com tais considerações, além de indeferi-lo, advertiu a parte agravante de que novas petições com o mesmo teor caracterização descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, determinou o retorno dos autos ao arquivo. Saliente-se que, requerida a concessão de efeito suspensivo para determinar a “interrupção do prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, até o julgamento do mérito” do presente recurso”, o referido pedido foi indeferido por meio da decisão monocrática de ID no 69944771. A recorrente protocolizou nova petição (ID no 70168479), em que deduz novo pedido de tutela de urgência, desta feita, para determinar “ao juízo de origem que receba e processe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela Agravante”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, o pedido formulado pela recorrente não tem por fundamento a alteração da situação jurídica retratada no feito de referência, nem ao menos no curso do processamento do presente recurso, mas as considerações lançadas obter dictum na decisão monocrática impugnada, no sentido de que seria provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha ser provido para cassar a decisão agravada, ante possível configuração de vício de fundamentação. Cabe destacar que, tendo a parte exercitado a pretensão de recorrer por meio do protocolo da petição de agravo de instrumento, não se cuidando de ausência de peça essencial ou de constatação de outro vício sanável que permita a complementação da petição recursal, bem assim, inexistindo modificação da situação jurídica ou fática que deu ensejo ao pedido de tutela de urgência originalmente realizado, inviabiliza-se a formulação de pedido sucessivo de antecipação de tutela, não contemplado pela parte no momento processual adequado, qual seja, da interposição do recurso. Não bastasse, a concessão da tutela requerida esvaziaria por completo eventual prestação jurisdicional a ser realizada no julgamento do agravo de instrumento, situação que atrai o óbice previsto no art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de ID no 70168479. Aguarde-se o prazo preclusivo. Após voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator